Tribunal: TJDFT
Processo: 0705042-36.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). ALEGADA OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DECLARATÓRIOS IMPROVIDOS.

1. A alegação de que o voto teria sido omissão por não ter apreciado as matérias referidas nos embargos de declaração, não se sustenta, na medida em que todas elas foram analisadas no bojo do voto condutor do acórdão, como é possível verificar pela simples leitura do mesmo.

2. A estreita via dos declaratórios é inadequada para a reavaliação das questões detidamente apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença do vício mencionado pela recorrente.

4. Quanto ao interesse da parte em pré-questionar a matéria, para fins de interposição de Recurso Especial e Extraordinário, tem-se que o Código de Processo Civil, considera existente o prequestionamento com a simples oposição dos embargos declaratórios, nos termos do seu artigo 1.025.

5.Embargos de Declaração conhecidos. NEGADO PROVIMENTO.